Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SEGUNDA FASE. OMISSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SALDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação de exigir contas permite que, diante da existência de uma relação jurídica que imponha o dever de prestar contas, se exija uma prestação detalhada dos direitos administrados. O processo se desenvolve em duas fases. Na primeira fase, o juiz determina se o devedor tem o dever de prestar contas. Se o juiz entender que o réu tem esse dever, determina que apresente as contas. Após a apresentação das contas pelo devedor, o credor pode impugná-las se achar que estão incorretas. O juiz, então, julgará as contas, homologando-as ou declarando saldo existente em favor de um ou outro. Se houver saldo em favor do credor (o que pede as contas), o juiz condenará o devedor a pagar o valor devido.
2. Se o Réu, por omissão, não tiver apresentado uma prestação de contas que revele saldo/débito, torna-se indispensável a realização de perícia a ser custeada pelo Réu para esclarecimento sobre se há algum saldo em favor do Autor.
3. A ação de prestação de contas exige o trabalho técnico de um perito para apuração das contas e assim dar um resultado exato e justo de valores a pagar ou receber.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a R. Sentença e determinar a realização de perícia técnica para apuração das contas.